Tribunal: STF
Processo: ADI 771
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-26
Data de publicação: 1992-08-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N.
8.432, DE 11 DE JUNHO DE 1992, PELO QUAL A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO DE ITANHAEM FOI TRANSFERIDA DA 15. REGIAO DO TRABALHO, COM
SEDE EM CAMPINAS, PARA A 2., DA CAPITAL PAULISTA.
          DISPOSITIVO QUE SURGIU DESACOMPANHADO DE REGRAS DEFINIDORAS
DA SITUAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE, DOS VOGAIS CLASSISTAS E DOS
SERVIDORES LOTADOS NO MENCIONADO ÓRGÃO, TENDENTES AO RESGUARDO DOS
RESPECTIVOS DIREITOS.
          MANIFESTA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA, CONCORRENDO,
AINDA, O REQUISITO DO PERICULUM IN MORA, CONSISTENTE NO RISCO DE
PARALISAÇÃO DOS TRABALHOS DO COLEGIADO EM FOCO.
          CAUTELAR DEFERIDA.